Tribunal: TJPA
Processo: 0808433-95.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808433-95.2020.8.14.0000
PACIENTE: ISMAEL OLIVEIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO, TIPIFICADO NO ART. 157, §3º E ART. 61, “D”, AMBOS DO CP. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONSTATAÇÃO. FEITO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A CAUTELAR. INOCORRÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A transposição do marco temporal não configura constrangimento ilegal pela ocorrência do excesso de prazo na formação da culpa, podendo ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, principalmente quando se adotam medidas possíveis para o julgamento da ação penal, com a instrução processual em seu curso regular e sem desídia judicial;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala das Sessões do Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Leonardo Braga Duarte, em favor do nacional Ismael Oliveira Silva, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 14/9/2018, acusado da suposta prática do delito tipificado no art. 157, §3º, e art. 61, “d”, ambos do CP, sendo que formulou pedido de revogação da prisão a quando da realização da audiência de instrução realizada em 17/07/2019, que foi indeferido sem a devida fundamentação.

Argumenta, ainda, que desde a data da prisão já transcorreram 704 (setecentos e quatro) dias, sem que tenha encerrada a instrução processual, fato que extrapola os limites da razoabilidade e caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

”
Ex Positis
, configurado o constrangimento ilegal consistente na negativa de liberdade ao pacientes em decisão carecedora de fundamentação idônea (art. 93, IX, CF) e divorciada de fato ou elemento concreto que não a própria conduta prevista na norma de regência, vem requerer ao Ínclito Desembargador, seja concedida LIMINARMENTE em favor dos pacientes, a competente ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, para fazer cessar o constrangimento ilegal que sofrem, bem como, pela flagrante ilegalidade do flagrante, face o flagrante excesso de prazo acima narrado, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade, tudo como manifestação de são e humano respeito à dignidade.

Junta documentos (Id. 3509898 a 3510031).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3520195), sendo prestadas as informações (Id. 3566850).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 3640391).

O impetrante informa o interesse em realizar a defesa oral através de videoconferência (Id. 3656055)

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, se não vejamos:

Do excesso de prazo na formação da culpa

Não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

In casu
, não se observa a mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular, conforme se depreende das informações prestadas pelo juízo singular à Id. 3544171,
verbis
.

“a) SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO – Encontram-se tramitando perante este Juízo os autos de nº 0007873-07.2018.8.14.0050, referentes a uma Ação Penal em que o paciente figura como denunciado pelos crimes contidos no art.157, §3º c/c art. 61, d, ambos do CPB.

Narra a denúncia que no dia 06/08/2018, o ora paciente, na companhia de mais dois nacionais, com o intuito de subtraírem coisa alheia móvel, assassinaram a vítima Domingos Freitas Coutinho e subtraíram uma motocicleta Honda CG 125, cor preta, ano 2008 de sua chácara, situada na Gleba Caju, neste município.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO – O paciente foi preso em razão de um mandado de prisão temporária, no dia 18/09/2018. Continua preso por força de decisão que converteu a prisão temporária em preventiva datada de 08/10/2018. A prisão preventiva foi decretada em vista da necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – Segue cópia da certidão de antecedentes criminais. Com relação à personalidade,
prima facie
, não há ainda elementos nos autos para análise da conduta do paciente.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – Nos autos de nº 0007873-07.2018.8.14.0050, o réu encontra-se preso desde o dia 08/10/2018.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – Nos autos de 0007873-07.2018.8.14.0050 foi determinada que após a devolução das cartas de interrogatório dos réus, fossem abertas vistas às partes para apresentação de memoriais, concluindo-se por fim os autos para a prolação da sentença, tendo sido a situação prisional reavaliada por este juízo no último dia 19/08/2020.

f) JUNTADA DE DOCUMENTOS - cópia da certidão de antecedentes criminais. Cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Cópia da denúncia.” <sic>

Diante desse cenário, denota-se que o feito tem tramitação regular e está dentro do prazo razoável, compatível com a realidade processual do momento, particularmente a suspensão parcial das atividades presenciais do Poder Judiciário, determinada pelo CNJ, como medida preventiva para a diminuição de contágio comunitário, não havendo que se falar em inércia do Estado Juiz que caracterize o propalado excesso de prazo.

A propósito, o c. STJ já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade.

Eis o precedente:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. Pretende o recorrente, por meio deste recurso ordinário em habeas corpus, o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra preso desde 18/2/2017, sem que tenha sido condenado.

3. Esta Corte há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

(...).

5. Constrangimento ilegal não caracterizado.

6. Recurso ordinário em
habeas corpus
não provido.

(RHC 91.147/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas DJe 29/11/2017).

Da falta de fundamentação na decisão que manteve a preventiva

Observa-se que a decisão impugnada na
Id. 3510028
, após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também demonstra que ainda se encontram presentes os motivos autorizadores da custodia cautelar,
verbis
:

“Analisando os autos, verifico continuarem presentes os motivos para a manutenção da prisão dos custodiados

Antes, no entanto, cumpre registrar que não se desconhece que somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão.

Nesse passo, dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI).

Em havendo, assim, motivos para decretação da prisão cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do denunciado, quando o caso concreto revelar a sua necessidade, ou seja, exista motivos que possam prejudicar o andamento da instrução criminal, risco para garantia da ordem pública ou possibilidade de frustração da aplicação da lei penal.

Depreende-se dos autos em análise, que há indícios de autoria e prova da materialidade do(s) crime(s) pelos quais os réus foram denunciados, devendo ser lembrado que para decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios.

É consabido também, que para decretação da segregação cautelar devem estar presentes os pressupostos para tanto, quais sejam o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, traduzida na nova alteração legislativa ao trazer o conceito de “perigo do estado de liberdade”.

Os elementos mencionados no parágrafo anterior restam demonstrados na decisão que decretou a prisão, oportunidade em que este Juízo explicitou que a referida medida cautelar é norteada pela cláusula
rebus sic stantibus
, isto é, permanecendo os fundamentos ensejadores da medida restritiva, a sua manutenção torna-se imperativa, situação que ainda se apresenta no caso em análise.

As circunstâncias da prisão que ensejaram o decreto carcerário são claras no que concerne ao perigo do estado de liberdade dos denunciados, tendo em conta, entre outros, a gravidade em concreto da conduta. Por fim, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante do caso em espeque. Ante o exposto e mais do que dos autos consta, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ILOSMAR OLIVEIRA SOUZA e ISMAEL OLIVEIRA SILVA vez que subsistem os requisitos para tanto.” <sic>

Ressalta-se, ainda, que, em 19/08/2020, o juízo impetrado reavaliou a necessidade da prisão preventiva e a manteve para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, como forma de prevenir a reiteração delitiva, com os seguintes fundamentos:

“O réu teve sua situação prisional analisada no último dia 24/07/2020, ou seja, a menos de 01 (um) mês. Constata-se que os atos processuais estão andando escorreitamente tendo em vista o retorno paulatino das atividades integrais deste fórum a partir do dia 19/08/2020.

Como já frisado, a decisão que decretou a necessidade do cárcere e consequentemente o estado de liberdade do peticionante foi reanalisada há cerca de 01 (um) mês e permanece atual, em vista da inalterabilidade fática.

Ante o exposto e mais do que dos autos consta, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e MANTENHO a Prisão Preventiva do acusado ISMAEL OLIVEIRA SILVA, vez que subsistem os requisitos para tanto, continuando presentes os demais fundamentos da decisão de fls. retro.” <sic>

Assim, resta evidente que a medida constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional e adequada.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

(...).

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

(...).

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Por tais razões, entendo que a prisão do paciente deve ser mantida e, assim, corroborando com o parecer ministerial, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 28/09/2020